Tribunal: TJES
Processo: 5001476-97.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001476-97.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros
RECORRIDO: MERCADO HORTICAXIXE LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDAMENTE CONSIGNADA NO JULGADO (ART. 98, § 3º, DO CPC). AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC). MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18200106) interpostos por
EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado outrora aviado pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz a existência de suposta obscuridade no julgado, sob o argumento de que o acórdão determinou a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não obstante o prévio reconhecimento de sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão não padece de qualquer vício.

Isso porque, embora o Embargante sustente que o julgado colegiado restou obscuro ao fixar a condenação em ônus sucumbenciais à parte que se encontra amparada pela benesse da gratuidade de justiça, da leitura atenta do acórdão embargado, denota-se que o provimento jurisdicional foi cristalino e não deixou qualquer margem para dúvidas.

Conforme extrai-se, o julgado consignou, em momentos distintos e de forma pormenorizada, a condenação do Recorrente vencido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o que representa imposição legal cogente exarada pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Lado outro, no bojo do mesmo
decisum
, foi expressamente determinada a
suspensão da exigibilidade de tal cobrança, em estrita observância ao que prescreve o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Vale ressaltar que a concessão da gratuidade de justiça não possui o condão de isentar ou afastar a condenação do beneficiário vencido nas verbas de sucumbência,
mas apenas impõe a condição suspensiva de sua exigibilidade pelo prazo legal fixado.

Nesse passo, não se vislumbrando qualquer vício de obscuridade no julgado que justifique a oposição do presente recurso, revela-se os embargos como mero reflexo de inconformismo com o conteúdo da decisão colegiada, pretensão esta incabível na estreita via aclaratória.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão intocado.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)